Tribunal: TJMT
Processo: 1002664-52.2024.8.11.0005
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002664-52.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADERCY NOGUEIRA GAMA - CPF: 411.966.431-72 (APELADO), REJANE MARIA BARROS SILVA - CPF: 732.629.511-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

1002664-52.2024.8.11.0005

APELANTE:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO

GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELAD
A
:
ADERCY NOGUEIRA GAMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
. PROCEDÊNCIA.
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DOS HOLERITES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR NÃO CUMPRIDO. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS ÀS PARCELAS MAIS ANTIGAS. MORA CONFIGURADA DESDE JULHO DE 2022. VENCIMENTO ANTECIPADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução
e
sentença reconheceu a inexistência de mora e a inexigibilidade da obrigação, declarando extinta a Execução de Título Extrajudicial e condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A execução visa o recebimento de R$ 64.978,12, decorrente de três Cédulas de Crédito Bancário inadimplidas: C124306124, no valor original de R$ 47.643,35; C124306213, no valor de R$ 10.700,00; e
C124311616, no valor de R$ 10.850,00. Todas as operações previam desconto em folha de pagamento, parceladas em 120 prestações mensais. O executado opôs embargos alegando ter quitado integralmente as obrigações mediante descontos em folha de pagamento, juntando os holerites dos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024 como prova do adimplemento.

A apelante esclarece que não localizou o repasse referente aos descontos em folha dos meses de julho e agosto de 2022. Sustenta que este fato constitui o marco inicial da inadimplência. Argumenta que os pagamentos posteriores foram imputados às parcelas mais antigas em aberto, mantendo o devedor em mora contínua. Alega que o ônus de provar o pagamento incumbe ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC/15. Assevera que a data de 30.04.2024 indicada nas planilhas da execução não representa o início da mora, mas sim o momento em que a cooperativa aplicou a cláusula de vencimento antecipado diante da inadimplência contumaz.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se o embargante comprovou o pagamento das parcelas de julho e agosto de 2022; (
ii
) definir se o ônus de provar o pagamento incumbe ao devedor; e (
iii
) analisar se a imputação dos pagamentos posteriores às parcelas mais antigas em aberto configura exercício regular de direito do credor.

III. Razões de decidir

O embargante juntou aos autos holerites dos anos de 2021 a 2024 demonstrando o efetivo desconto em folha de pagamento das parcelas dos empréstimos objeto da execução. Os documentos não contêm os holerites relativos aos meses de julho e agosto de 2022.

Os holerites do ano de 2022 acostados aos autos apresentam ausência justamente dos meses de julho e agosto de 2022, saltando do mês de junho para setembro do mencionado ano.

A ausência dos holerites dos meses de julho e agosto de 2022 confirma a tese da credora de que houve falha no repasse justamente nes
s
es meses. Se o embargante efetivamente tivesse quitado as parcelas de julho e agosto de 2022, bastaria juntar os respectivos holerites demonstrando os descontos.

A cooperativa passou a imputar os pagamentos subsequentes às parcelas mais antigas em aberto, conforme autoriza o art. 355 do CC. A conduta da exequente possui amparo legal, consistindo no exercício regular de direito e observância ao princípio da boa-fé objetiva, pois visa à extinção gradual do passivo existente.

A data de 30.04.2024 mencionada nas planilhas da execução não representa o início da mora, mas sim o momento em que a apelante, diante da inadimplência contumaz, aplicou a cláusula de vencimento antecipado prevista nas cédulas e elaborou os cálculos para ajuizamento da execução judicial.

O holerite de abril de 2024 não comprova que o desconto quitou a parcela de abril de 2024. Em razão da mora iniciada em 2022 e da imputação dos pagamentos às parcelas mais antigas, o desconto visualizado no holerite de abril de 2024 destinou-se ao abatimento de parcela anterior ainda em aberto.

O executado permaneceu em mora ininterrupta desde julho de 2022. Os descontos posteriores em folha, embora tenham ocorrido, foram insuficientes para quitar a integralidade do débito, pois sempre
foram imputados às parcelas mais antigas, mantendo parcelas posteriores em aberto.

O ônus de provar o pagamento incumbe ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC/15. A ausência dos holerites com os descontos das parcelas relativas aos meses de julho e agosto de 2022 e a inexistência de comprovante de transferência bancária ou outro documento que comprove o efetivo pagamento das parcelas faltantes configuram a mora desde julho de 2022.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada. Embargos à execução julgados improcedentes. Inversão do ônus de sucumbência.

Tese de julgamento: "1. O ônus de provar o pagamento incumbe ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC/15. A ausência de comprovação do pagamento de parcelas específicas mediante apresentação dos respectivos holerites ou de comprovante de transferência bancária configura mora do devedor. 2. A imputação dos pagamentos posteriores às parcelas mais antigas em aberto constitui exercício regular de direito do credor, conforme autoriza o art. 355 do CC, observando o princípio da boa-fé objetiva. 3. A data de aplicação da cláusula de vencimento antecipado não se confunde com o marco inicial da mora, que se configura no momento da inadimplência das parcelas."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
ela

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

nos

Embargos à Execução

opostos

por

ADERCY NOGUEIRA GAMA
,

contra a sentença que

julgou procedente
s
os embargos para
reconhecer a inexistência de mora e a inexigibilidade da obrigação, declarando extinta a Execução de Título Extrajudicial no
1002016-72.2024.8.11.0005
e condenou a embargada ao pagamento
das custas processuais e
dos honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta a apelante que
a mora configurou-se em julho e agosto de 2022 pela ausência de repasse dos valores descontados em folha pelo empregador (Prefeitura Municipal de Diamantino
-MT
)
, sendo que
os pagamentos posteriores foram imputados às parcelas mais antigas em aberto, mantendo o devedor em mora contínua.

Argumenta que o holerite não comprova quitação perante o credor, constituindo apenas documento unilateral emitido pelo empregador.

Sustenta que o ônus de provar o pagamento incumbe ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, e que a sentença inverteu indevidamente este ônus ao exigir que a credora comprovasse a ausência de repasse.

Assevera que a data de 30/04/2024 indicada nas planilhas da execução não representa o início da mora, mas sim o momento em que a cooperativa aplicou a cláusula de vencimento antecipado diante da inadimplência contumaz.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso
.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a exequente, ora apelante,
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face do
embargante/
apelado, visando o recebimento de R$ 64.978,12, decorrente de três Cédulas de Crédito Bancário inadimplidas:

-

C124306124, no valor original de R$ 47.643,35;

-
C124306213, no valor de R$ 10.700,00;

-
C124311616, no valor de R$ 10.850,00.

Segundo a exequente/embargada/apelante
,
t
odas as operações previam desconto em folha de pagamento, parceladas em 120 prestações mensais.

O executado opôs Embargos à Execução alegando ter quitado integralmente as obrigações mediante descontos em folha de pagamento
, juntando

os
holerites dos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024 como prova do adimplemento.

Diante
da procedência dos embargos, a exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

A apelante esclarece que não localizou o repasse referente aos descontos em folha dos meses de julho e agosto de 2022
,
fato
que
constitui o marco inicial da inadimplência
, sendo que
os pagamentos posteriores foram imputados às parcelas mais antigas em aberto, mantendo o devedor em mora contínua.

Com efeito, embora
o
embargante/apelad
o
tenha juntado aos autos holerites dos anos de 2021 a 2024 demonstrando o efetivo desconto em folha de pagamento das parcelas dos empréstimos objeto da execução, não consta dos referidos documentos
justamente

os holerites r
elativos
aos meses de julho e agosto de 2022.

Conforme se observa do
s holerites do ano de 2022
acostados no
ID
336664351
pela executada
,
faltam
justamente
os holerites dos meses de julho e agosto
de 2022,
saltando do mês de junho para setembro do mencionado ano.

Ora, s
e o embargante efetivamente tivesse quitado as parcelas de julho e agosto de 2022, bastaria juntar os respectivos holerites demonstrando os descontos. A ausência destes documentos específicos
confirma
a tese da credora de que houve falha no repasse nestes meses.

De se destacar que a
partir deste inadimplemento, a cooperativa passou a imputar os pagamentos subsequentes às parcelas mais antigas em aberto, conforme autoriza o art. 355 do CC:

"

Art. 355. Se o devedor não fizer a indicação do art. 352, e a quitação for omissa quanto à imputação,
esta
se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa
.

Art. 352. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos
.
"

Logo, observa-se que a conduta da exequente possui amparo legal
, consistindo no
exercício regular de direito e observância ao princípio da boa-fé objetiva, pois visa à extinção gradual do passivo existente.

De se destacar ainda que a
data de 30/04/2024 mencionada nas planilhas da execução
(
IDs

164037946
,
164037943
e
164037943
)
não representa o início da mora, mas sim o momento em que a apelante, diante da inadimplência contumaz, aplicou a cláusula de vencimento antecipado prevista nas cédulas e elaborou os cálculos para ajuizamento da execução judicial.

Assim, o
holerite de abril de 2024
não
comprova que
o
desconto quitou a parcela de abril de 2024. Na realidade, em razão da mora iniciada
em 2022 e da imputação dos pagamentos às parcelas mais antigas, o desconto visualizado no holerite de abril de 2024 destinou-se ao abatimento de parcela anterior ainda em aberto.

O executado permaneceu em mora ininterrupta desde julho de 2022. Os descontos posteriores em folha, embora tenham ocorrido, foram insuficientes para quitar a integralidade do débito, pois sempre foram imputados às parcelas mais antigas, mantendo parcelas posteriores em aberto.

Desta feita,
se não consta os holerites com os descont
os das parcelas relativas aos meses de julho e agosto de 2022 e o
embargante não apresentou comprovante de transferência bancária
ou outro documento que comprove o
efetivo
pagamento das parcelas
faltantes
, nos termos do artigo
373, II, do CPC/15
,
resta configurada a sua mora desde julho de 2022
.

Logo, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedentes os Embargos à Execução,
invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026